Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, argumentando que o prazo prescricional deverá ser analisado em favor do administrado e que a decisão da Administração não pode ser considerada suficiente para interromper o prazo prescricional. Irresignado, o embargante afirma ter ocorrido a prescrição trienal. Contrarrazões de ID no 53235606.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistente. As datas da ocorrência de cada ato são incontroversas: autuação em 25/02/2018; defesa prévia em 17/04/2018; despacho no PA aberto para verificação do etilômetro em 14/11/2018; decisão de indeferimento do recurso em 19/06/2020 e notificação encaminhada ao embargante em 08/03/2022. Não houve inércia da Administração Pública, razão pela qual não é possível a alegação de prescrição, pois cada ato da Administração ocorreu em lapso temporal inferior a três anos. Esclarece-se, por oportuno, que a prescrição ocasiona a perda da pretensão de reparação do direito violado em razão da inércia de seu titular durante o lapso temporal legalmente estabelecido, não sendo mais possível exigir coercitivamente o cumprimento do dever jurídico. Conforme relatado pelo próprio embargante, nunca houve inércia da Administração.
IV. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.